Tribunal: TJMT
Processo: 1029160-54.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029160-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE - CNPJ: 21.891.104/0001-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.795.465/0001-74 (APELADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - CPF: 285.317.871-49 (ADVOGADO), MATHEUS CAMY DUARTE - CPF: 046.417.131-89 (ADVOGADO), FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 280.628.588-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – DILIGENCIAS MÍNIMAS REALIZADAS PARA A LOCALIZAÇÃO – SEM SUCESSO – LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Verifica-se que ocorreram diligências mínimas e razoáveis para localização de outros endereços da parte acionada, tal como pesquisa no INFOJUD e Bacenjud, porém, mesmo envidado o referido esforço não houve sucesso.

II - Ao mudar de endereço, o devedor tem a obrigação de informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1029160-54.2017.8.11.0041 interposto por JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 92220560 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda. S/A em desfavor de José Maria Otavio Martins Duarte, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 505.836,11 (quinhentos e cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e onze centavos), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento; ao pagamento de R$ 4.109,64 (quatro mil cento e nove reais e sessenta e quatro centavos), a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 92220562 nulidade da sentença - ausência de citação válida eis que somente após frustrada a citação por oficial de justiça e, posteriormente, a citação por hora certa, torna-se possível a citação por edital;

Alega que apesar dos ofícios e tentativas de apurar endereço diverso da parte ré, não foi enviado um oficial de justiça até o endereço do Apelante para averiguar a situação. Verifica-se, na hipótese em comento, que frustradas as tentativas de citação do requerido por carta, com a devolução da correspondência, e não sendo obtido, em consulta aos Sistemas BACENJUD e INFOJUD, endereço diverso daquele em que a parte não foi encontrada anteriormente, procedeu-se à citação por edital pela aplicação do inciso II, do art. 256, do NCPC;

Requer o provimento do presente, para o fim de anular a decisão proferida pelo magistrado “a quo”, bem como todos os atos processuais praticados após a pesquisa de endereço pelo juízo, momento que a citação deveria ter sido praticada;

Contrarrazões sob ID. 92220565 sustentando que não se atentou a d. Defensoria ao fato de que a apelante realizou várias diligências nos autos demonstrando, categoricamente, um único endereço de cadastro e domicílio do citando, qual seja: a av. São Sebastião, no 2.124, Popular, Cuiabá, MS, onde, inclusive, já havia sido obtida a informação oficial de que o mesmo teria se mudado dali. Se este era o único endereço de conhecimento do apelado e, consequentemente, o único encontrado no cadastro do BacenJud e Infojud, evidente que não havia a necessidade de ser expedido um novo mandado de citação para que o oficial de justiça pudesse se deslocar até o local e confirmar a mudança de endereço do requerido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Cobrança ajuizada por Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda. S/A, doravante denominado recorrido, em face de José Maria Otavio Martins Duarte, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que a parte requerida/recorrente adquiriu, em 30/03/2016, 02 (duas) Escavadeiras Hidráulicas novas, marca VOLVO, modelo EC380DL, equipadas com motor volvo D13F, cabine com ar condicionado. Aduziu ser credor na importância atualizada de R$ 543.444,93 (quinhentos e quarenta e três reais e quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), acrescido das despesas com protestos, pelo que requer a condenação da parte ré.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 505.836,11 (quinhentos e cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e onze centavos).

A tese recursal funda-se na nulidade da citação por edital diante da inocorrência de esgotamento das diligencias disponíveis.

A solução da contenda não exige maiores digressões. O magistrado diretor considerou válida a citação editalícia, após a tentativa de citação, via postal, todavia, infrutífera (ID. 92221586 - Pág. 1), com resultado “MUDOU-SE”.

Posteriormente sob ID. 92221592 - Pág. 1, o magistrado diretor deferiu o pedido de pesquisa junto ao Sistema Bacenjud e Infojud, acerca do endereço do requerido, cujo resultado apontou o mesmo endereço alvo da tentativa de citação por A.R.

A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (art. 231, II, do Código de Processo Civil), e embora não seja de se exigir o esgotamento de todos os meios para a sua localização, nunca se pode dispensar diligências no sentido de localizar o seu paradeiro, mesmo diante da certidão do Oficial de Justiça declarando estar o devedor em local incerto.

Depreende-se que o juízo realizou consulta nos banco de dados públicos, contudo, extraiu-se o mesmo endereço cuja citação por A.R retornou com o resultado negativo em decorrência de mudança do destinatário, por isso, não é possível reconhecer nulidade no procedimento apenas pela alegação de que não foram esgotadas diligências que estavam ao alcance do juízo.

A jurisprudência corrobora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SIMPLES AFIRMAÇÃO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Ante seu caráter excepcional, e ficto, a citação por edital só se justifica quando realizadas, sem sucesso, diligências mínimas e razoáveis para localização dos endereços dos citandos.” (TJMG, Agravo de Instrumento Cv 1.0114.10.004187-9/001, Rel. Des.(a) MOREIRA DINIZ, 4a Câmara Cível, julgamento em 12/07/2012, publicação da sumula em 17/07/2012).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. I  A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (CPC, art. 231, II), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, máxime se empreendidas diversas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro. II  Negou-se provimento ao recurso.” (TJ-DF - APC: 20140111475436, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2015, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2015 . Pág.: 326)

Verifica-se que ocorreram diligências mínimas e razoáveis para localização de outros endereços da parte acionada, porém, mesmo envidado o referido esforço não houve sucesso.

A tentativa de citação por oficial de justiça de nada serviria para consumar a triangularização processual, visto que o endereço extraído dos sistemas de consultas aponta o mesmo informado pelo autor/recorrido.

Não há falar em nulidade da citação realizada por edital, quando exauridos meios ordinários para a localização do réu.

Ademais, ao mudar de endereço, o devedor tem a obrigação de informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade.

A jurisprudência deste sodalício coaduna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. I - Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato. II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10011173020178110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022